Tribunal: TJMT
Processo: 1002936-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Recurso Inominado de no 1002936-26.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrentes: GOL LINHAS AEREAS S.A. e TVLX VIAGENS E TURISMO S/A.
Recorridos: CLEIDIANNY RODRIGUES FREIRE, ADIRSON RODRIGUES MACIEL FILHO, GOL LINHAS AEREAS S.A. e TVLX VIAGENS E TURISMO S/A.
Data do Julgamento: 28/06/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA TVLX VIAGENS E TURISMO S/A – ACOLHIDA –AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – CANCELAMENTO DE PASSAGENS – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO OU REEMBOLSO – VIAGEM FINALIZADA DE ÔNIBUS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – EXCEPCIONALIDADE – DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DA RECLAMADA TVLX VIAGENS E TURISMO S/A CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA GOL LINHAS AEREAS S.A. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.
2- As reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes.
3- O cancelamento de passagem injustificadamente, sem realocação ou reembolso, resultando na aquisição de novas passagens de ônibus pelos consumidores para concluir o retorno, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Comprovada falha na prestação do serviço, a indenização por danos materiais deve ser mantida, conforme determinado na sentença.
7- Recurso da reclamada TVLX VIAGENS E TURISMO S/A. conhecido e provido.
8- Recurso da reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A. conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002936-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDIANNY RODRIGUES FREIRE - CPF: 054.610.921-79 (RECORRENTE), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 570.180.141-15 (ADVOGADO), ADIRSON RODRIGUES MACIEL FILHO - CPF: 691.036.661-15 (RECORRENTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARIANA PAULA AFONSO GOMES - CPF: 320.531.828-57 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA TVLX VIAGENS E TURISMO S/A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA GOL LINHAS AEREAS S.A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022